Tribunal: TJDFT
Processo: 0737678-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737678-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ORESTE LINO LAMOUNIER D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 22411183) contra a seguinte decisão desta Relatoria (ID 19278772): Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19259853) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo douto Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por ORESTE LINO LAMOUNIER em desfavor do recorrente, incluiu, no cumprimento individual, os honorários advocatícios fixados na ação coletiva. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 66909584 dos autos de referência): Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo credor em ID 57774843 contra a decisão de ID 56446817. Aduz que está presente na decisão equívocos em relação ao índice de correção, ao valor do débito inscrito em precatório e quanto ao titular dos honorários do cumprimento de sentença. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do embargante no que se refere ao índice de correção. Com efeito, os cálculos iniciais foram apresentados pelo credor com os valores que considerava adequados, os quais, após ausência de impugnação pelo devedor, foram homologados e atualizados pela Contadoria, sem que houvesse em qualquer tempo óbice ao cálculo no que diz respeito ao índice, mesmo já havendo tese fixada pelo STF. Assim, nada há a ser corrigido, restando preclusa as decisões anteriores quanto ao cálculo elaborado. Por outro lado, verificando o precatório expedido em ID 53413690 em relação ao valor principal, percebe-se que a divergência a menor apontada pelo embargante se refere às custas processuais, as quais foram incluídas no cálculo da Contadoria, mas não consideradas na expedição do precatório, razão pela qual necessária sua retificação. Da mesma forma, o valor devido a título de honorários da fase de conhecimento e do cumprimento de sentença, após a atualização promovida pela Contadoria (ID 49183801), foram somados, tendo sido expedido precatório único, em desconformidade com a forma de expedição requerida em ID 44964407. Nesse diapasão, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos presentes embargos. Promova-se a retificação do precatório de ID 53413690, oficiando-se, se o caso, à COORPRE, para que nele conste o valor principal e honorários contratuais conforme o cálculo de ID 49183801, devendo ao crédito principal ser somado o valor das custas judiciais descritas. E, ainda, deverá constar como devedor o IPREV-DF. Retifique-se, ainda, o precatório de ID 54184393 para que conste como credor SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, CPF n. 033.217.621-53, devendo constar a quantia de R$ 11.713,05 (onze mil setecentos e treze reais e cinco centavos), as quais se referem aos honorários do cumprimento de sentença. E, ainda, deverá constar como devedor o IPREV-DF. Homologo o pedido de renúncia ao excedente a 10 (dez) salários mínimos formulado em ID 57774843 por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS para expedição de RPV, no que se refere ao valor devido referente aos honorários da fase de conhecimento. Contudo, fica obstada a expedição do RPV acima referido, tendo em vista a objeção do DF de ID 60102477, até apreciação da questão pelo Juízo. Intime-se o credor para que se manifeste acerca das alegações do DF de ID 60102477, no prazo de 10 (dez) dias. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se. Inconformado, assevera o recorrente ser indevida a inclusão, no cumprimento individual, dos honorários da fase de conhecimento da ação coletiva. Aduz que a execução dos honorários da fase de conhecimento deve ser arbitrada pelo Juízo que proferiu a respectiva sentença, a quem competirá, também, a respectiva liquidação. Sustenta que os honorários da referida fase devem ser requeridos nos autos da ação principal e que a ação de execução é nula por ausência de título líquido. Pretende, assim, a concessão da liminar e posterior reforma da r. decisão. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. O Superior Tribunal de Justiça determinou, em maio de 2017, o sobrestamento dos processos que versassem sobre a aplicabilidade da Súmula 345 daquela egrégia Corte, ante a superveniência do artigo 85, § 7o, do CPC, por força da decisão exarada pelo eminente Ministro Gurgel de Farias, relator do REsp 1.648.238/RS, firmando o entendimento no sentido de serem devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva - como é o caso em apreço -, ainda que não haja impugnação, afastando a incidência do artigo 1o-D da Lei n.o 9.494/97. Com efeito, o Tribunal da cidadania reafirmou a vigência daquele Enunciado sob a égide do CPC, com a seguinte ementa (Tema 973): PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. MUDANÇA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 345 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a controvérsia relativa à condenação em honorários advocatícios na execução não embargada é de natureza infraconstitucional. 2. Sob a égide do CPC/1973, esta Corte de Justiça pacificou a orientação de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas (Súmula 345), afastando, portanto, a aplicação do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997. 3. A exegese do art. 85, § 7o, do CPC/2015, se feita sem se ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções então ocasionadas pela interpretação literal do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ. 4. A interpretação que deve ser dada ao referido dispositivo é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação, uma vez que o cumprimento de sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo. 5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado. 6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe cognição exauriente – a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante de mera fase de execução –, sendo indispensável a contratação de advogado, uma vez que é necessária a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução específica. 7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 reproduz basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio." 9. Recurso especial desprovido, com majoração da verba honorária. (grifo nosso). Como se vê, estabelecida a tese, não mais subsiste óbice para a fixação das verbas honorárias em favor do agravado e também não encontro motivos para impedir a fixação de verba honorária, mesmo sem a impugnação dos devedores, conforme dispõe o artigo 85, § 3o, do CPC, em respeito à gradação estabelecida pelo legislador. Ademais, do exame dos autos de referência, verifico que o MM. Juiz que primeiro examinou o cumprimento de sentença, fixou os honorários advocatícios com base na súmula 345 do STJ. Confira-se: ORESTE LINO LAMOUNIER, opôs Embargos Declaratórios em face da r. decisão de ID 40490611. Alega a existência de omissão na r. decisão consubstanciada na definição acerca da proporção da responsabilidade dos devedores para que os requisitórios sejam expedidos na proporção de 50% contra cada um dos devedores, com os reflexos sobre as verbas honorárias. Suscita também que não houve apreciação do pedido de estipulação dos honorários da fase de conhecimento, os quais foram deferidos pelo acórdão constante em ID 34621597-pag-47/48, para o momento posterior à liquidação. Diz esperar que sejam observados os percentuais previstos no §3o, do art. 85, do CPC, e a majoração de 10% (dez por cento) a título de honorários recursais determinado pelo c. STJ, na decisão de ID 34621597-pag.64. Em resposta, o IPREV deixou de pronunciar e o Distrito Federal afirma que os embargos não merecem ser providos, mas caso seja, deve ser cobrado do IPREV a totalidade do débito, sendo desprovido que seja a totalidade cobrada do Distrito Federal. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil. No que se refere à omissão quanto a proporcionalidade da responsabilidade dos devedores, essa não prospera, tendo em vista que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária. Portanto, as alegações da parte embargante, nesse ponto, desafiam recurso próprio, se o caso, à míngua da ocorrência de omissão. Ademais, a sua insurgência, na prática, não trará qualquer prejuízo, pois em havendo a impossibilidade de cumprimento da obrigação de pagar pelo IPREV, essa será transferida integralmente para o Distrito Federal. Noutro vértice, com relação à omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, com razão a parte embargante. Quando do recebimento do pedido de cumprimento de sentença, foram fixados os honorários para aquela fase, independentemente de impugnação, a teor do estabelecido na súmula 345/STJ, in verbis: “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.” Ocorre que, a parte credora instruiu o pedido de cumprimento de sentença, com memorial de cálculos incluindo apenas o crédito principal sem a inclusão dos honorários sucumbenciais e recursais, como se constata na planilha de ID 34621506. Ao que se constata, a r. sentença fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, referida condenação foi retificada pela 2a Instância, e condenou os requeridos a pagá-los nos percentuais definidos no §3o, do art. 85, do CPC, a serem fixados quando liquidada a condenação. Lado outro, o c. STJ ao negar provimento ao Recurso Especial, majorou os honorários advocatícios em 10% sobre a verba arbitrada na origem. Assim, em cumprimento ao v. Acórdão proferido pelos desembargadores da 2a Turma Cível deste e. Tribunal, e com fulcro no inciso I, § 3o, do art. 85, do CPC fixou os honorários sucumbenciais em 10 % (dez por cento) sobre o valor do débito de R$ 105.725,12 (cento e cinco mil setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e doze centavos), os quais foram majorados em 10% (dez por cento) pelo c. STJ. À vista do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos Declaratórios para fixar honorários sucumbenciais em favor do patrono do autor, no percentual de 10% (dez por cento) do valor do débito de R$ 105.725,12 (cento e cinco mil setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e doze centavos), os quais ficam majorados em 10% (dez por cento), conforme acórdão do c. STJ, que uma vez liquidados deverão incidir sobre os honorários sucumbenciais. Assim, venha aos autos planilha do débito com a inclusão dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento de 10% (dez por cento), mais os honorários fixados na fase de cumprimento de sentença de 10% (dez por cento), bem como o destaque dos honorários contratuais. Vindo os cálculos, dê-se vista aos executados. Sem manifestação, expeçam-se Precatórios, devendo os autos permanecerem em arquivo até que se ultime o pagamento das indigitadas importâncias. Intimem-se. Cumpra-se.(ID 42829051 – autos de referência). Logo, de uma análise perfunctória, não encontro motivos para obstar, liminarmente, a fixação de verba honorária em favor do executado, mesmo sem a impugnação dos devedores, conforme dispõe o artigo 85, § 3o, do CPC, em respeito à gradação estabelecida pelo legislador. Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXEQUENTE. DEVIDOS INDEPENDENTEMENTE DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 345/STJ. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva, fixou honorários advocatícios em favor do exequente. 2. Nos termos da Súmula n.o 517 do Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. 3. Em regra, a fixação dos honorários deve ocorrer no início do cumprimento de sentença, de modo que a impugnação passa a representar mero incidente processual, cuja rejeição não induz sucumbência, a teor da Súmula no 519 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nas ações contra a Fazenda Pública, a execução é etapa necessária, de modo que a causalidade capaz de ensejar honorários somente nasce supervenientemente, em eventual impugnação, que, sendo acolhida, ainda que parcialmente, gera em favor do executado o direito ao recebimento de honorários (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.134.186/RS). 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento recente no sentido de serem devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva - como é o caso em apreço -, ainda que não haja impugnação, afastando a incidência do artigo 1o-D da Lei n.o 9.494/97 e confirmando a aplicabilidade da Súmula n.o 345 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1648498 / RS). 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1199349, 07095911220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 13/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão do pedido de urgência vindicado. Pelo exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC. O embargante aduz contradição do decisum, ao se deferir a inclusão da verba honorária com base na Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o patrono pretende, nestes autos, a inclusão dos honorários da fase de conhecimento da ação coletiva, que não se confunde com os honorários do cumprimento individual de sentença, pois são fases distintas. A parte embargada apresentou contrarrazões (ID 23128845), postulando o desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. Consigne-se que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. A despeito da tese do recorrente, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício a legitimar o manejo dos presentes declaratórios. O que de fato se percebe da leitura da peça interposta é o intuito do embargante obter efeitos modificativos, rediscutindo o mérito da causa, com vistas à prevalência dos seus fundamentos sobre a matéria, contudo, é certo que tal desiderato não se encontra agasalhado por esta espécie recursal. Nesse sentido, confiram-se ementas de acórdãos deste egrégia Corte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ADSTRIÇÃO E CONGRUÊNCIA. 1.Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo para reexame da matéria, ainda que opostos para fins de prequestionamento. 2.O fato de a solução adotada no acórdão recorrido não corresponder a desejada pelo embargante não enseja a conclusão de que o acórdão seja omisso a respeito do tema. 3.Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no v. acórdão recorrido, deve a sua inconformidade ser deduzida em via recursal adequada a esse desiderato, não sendo os presentes embargos a via adequada para tanto. 4.O embargante foi devidamente informado durante todo o desenrolar procedimental e intimado a realizar atos processuais na defesa de seu direito (direito à informação e à participação). Outrossim, a r. sentença e o r. acórdão foram devidamente fundamentados, tendo sido exteriorizadas as razões de decidir. Incólumes os arts. 5o, LV, 93, IX, da Constituição Federal. 5. Observância ao princípio da adstrição ou da congruência, art. 141 do CPC, uma vez que as decisões prolatadas estão em consonância com as partes, a causa de pedir e o pedido. 6.Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n.990109, 20160310104754APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2017, Publicado no DJE: 31/01/2017. Pág.: 396/412) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 659, §2o, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição ou omissão da decisão, não servindo para reexame da matéria. 2. O decisum apreciou de forma exauriente e clara as questões expostas, em todos os seus aspectos relevantes, tendo sido abordados os pontos necessários ao deslinde da controvérsia. 3. As hipóteses contidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vícios. 4. Em relação ao arrolamento sumário, o Código de Processo Civil de 2015 não condicionou a homologação da partilha à quitação dos tributos cabíveis, restringindo-se, somente, a determinar, após o trânsito em julgado, a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo dos devidos tributos. 5. Negado provimento ao recurso de embargos de declaração. (Acórdão n.989982, 20150310207546APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2017, Publicado no DJE: 31/01/2017. Pág.: 743/746) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. DESÍGNIO DE INSURGÊNCIA QUANTO À INTELIGÊNCIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 535 DO CPC. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC). 2. Embora o embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração (omissão e contradição), certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites dos embargos aclaratórios. 3. “Os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil” (EDcl no REsp 1120620/RJ, DJe 14/12/2012). 4. Embargos de declaração conhecidos, mas não providos. (Acórdão n.844014, 20110110560695APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/01/2015, Publicado no DJE: 30/01/2015. Pág.: 133). Ademais, a pretensão da embargante é a rediscussão da matéria já apreciada, o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios, cuja finalidade é esclarecer o julgado, complementando-os quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios, obscuros, ou para corrigir erro material: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA CONTRADIÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE INFRIGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes. 2. As irresignações da parte Embargante não representam qualquer proposição inconciliável no decisum e tampouco omissão, contradição, obscuridade ou erro material, de modo a inexistir os alegados vícios. 3. Inexiste contradição quando da leitura do r. julgado se percebe, após desenvolvimento claro e fundamentado das razões de decidir, a presença de indícios convincentes de que houve sucessão empresarial irregular, estando o julgado em consonância com a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 4. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o improvimento dos presentes embargos é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1170214, 07019117320198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 - Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão n.1167856, 07056857920178070001, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a despeito da moderna sistemática processual introduzida pelo novo Código de Processo Civil, a simples alegação de necessidade de prequestionamento, induvidosamente, não dispensa a comprovação da existência de um dos vícios do artigo 1.022 do Estatuto Processual, sob pena de se instituir nova modalidade para o cabimento de embargos de declaração, ou seja, o exclusivo prequestionamento. Nesse sentido, leia-se abalizada doutrina: Embargos de declaração ‘para fins de prequestionamento’ (ou embargos de declaração ‘prequestionadores’). Tendo em vista que somente serão consideradas como prequestionadas as causas (=questões) decididas, os embargos de declaração ‘prequestionadores’ podem ser peça chave para o recorrente romper e alcançar a instância excepcional, pois através do seu julgamento, a decisão derivada poderá sanear a decisão embargada, examinando questões (causas) que se pretende levar às cortes superiores. Para tanto, nos embargos de declaração deverão estar indicados os pontos não apreciados no acórdão primitivo, com a demonstração da pertinência e importância da sua análise. Não se trata, portanto, de uma modalidade diferente de embargos de declaração, mas tão somente de manejo do recurso para que os pontos omissos do acórdão ordinário sejam apreciados, isto é, decididos. A noção – aqui posta em resenha – pode ser extraída da conjugação da Súmula 356 do STF (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”) com a Súmula 282 do STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”). Assim, os embargos de declaração ‘prequestionadores’, em regra, indicarão – nos termos do art. 1.023 – o vício da omissão, com pedido de que ponto(s) ou questão(ões), sobre o qual já deveria(m) ter o órgão judiciário se pronunciado, seja(m) apreciado(s). (Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil de acordo com as alterações da Lei 13.256/2016. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2a edição em e-book baseada na 2a edição impressa. São Paulo: RT, 2016, disponível em https://proview.thomsonreuters.com (acesso em 05.05.2018)). Eventual inconformismo, sobretudo a fim de obter efeitos infringentes, deverá ser encaminhado às instâncias superiores, pois os embargos declaratórios não são o meio adequado para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do apelo. No mais, consabido que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC. Dessa forma, inexistentes quaisquer dos vícios previstos na lei processual civil, resulta inviável a pretensão voltada para o acolhimento dos aclaratórios com a atribuição de efeito modificativo, como buscado pela recorrente. Com essas razões, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, haja vista a apresentação de contrarrazões pelo agravado (ID 20402831). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador